Tribunal: STF
Processo: HC 201626
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O paciente cumpre pena de 19 anos, 6 meses e 8 dias de reclusão, no regime fechado, ante o crime do artigo 121, § 2º, incisos II e IV (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que tornou impossível a defesa da vítima).
    O Juízo da Quinta Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP, no processo de execução nº 7003061-08.2011.8.26.0050, em 11 de abril de 2017, deixou de acolher pedido de progressão ao regime semiaberto. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 466.002/SP, inadmitido pelo Relator. A Sexta Turma desproveu agravo.
    Os impetrantes sustentam a viabilidade da progressão. Sublinham inciado o cumprimento da pena em 2009. Apontam o atendimento dos requisitos legais.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a transferência ao regime semiaberto. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    A Primeira Turma, em 10 de dezembro de 2020, desproveu o recurso em habeas corpus nº 170.425, no qual versados idênticos causas de pedir e pedido aos desta impetração, nos termos do voto de Vossa Excelência, mediante acórdão assim sintetizado:
    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – REQUISITOS. Mostra-se indispensável à progressão de regime a observância de requisitos objetivos e subjetivos – artigos 33, § 2º, do Código Penal e 112 da Lei nº 7.210/1984. 
    Em sessão virtual encerrada em 12 de abril de 2021, desproveu embargos de declaração.
    2. Ante o exame da matéria de fundo, tem-se o prejuízo do habeas corpus.
    3. Extingo o processo, sem exame do mérito. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
 Relator